Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704867-83.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MAURO EDUARDO TOLEDO ALVES GARCIA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID: 44212994). INTIME-SE IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, para querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:37:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador